Tribunal: TJES
Processo: 0001814-75.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001814-75.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARDSON JULIATI MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Richardson Juliati Mendonça
contra sentença que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
, consistente na posse e guarda de
150 pinos de cocaína
,
53 pedras de crack
e
R$ 359,00 em espécie
, apreendidos no interior de estabelecimento comercial onde o acusado foi abordado.

A defesa sustenta ausência de provas de autoria, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Pede ainda a redução da pena-base e o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São as seguintes as questões submetidas à apreciação:
(i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) analisar a possibilidade de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal;
(iii) examinar a adequação da pena aplicada e a eventual incidência do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, inexistindo elementos que indiquem suspeição ou animosidade contra o acusado.
5. A expressiva
quantidade e variedade de entorpecentes
, bem como a apreensão de valores em espécie, afastam a tese defensiva de uso próprio e demonstram finalidade mercantil.
6. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas.
7. Inaplicável o redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), por ser o réu
reincidente
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
8. Mantido o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais em juízo, quando coerente e isento de contradições, constitui meio de prova apto a embasar condenação penal.

A reincidência impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas à conduta do agente, afastam a hipótese de uso pessoal.
Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 42;
Código Penal, art. 33, §2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1810760/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 16/11/2021;
STJ, AgRg no REsp 1804614/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001814-75.2024.8.08.0012

APELANTE:
RICHARDSON JULIATI MENDONÇA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, cuidam os autos de

Apelação Criminal interposta por
RICHARDSON JULIATI MENDONÇA
, manifestando inconformismo quanto aos termos de sentença originária, cujo conteúdo implementou a respectiva condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o recorrente, em síntese, que inexistem provas aptas para fins de condenação, de modo que almeja que seja implementada a sua absolvição, ou a desclassificação para o reconhecimento de posse de drogas para uso próprio. Alternativamente pretende a redução da pena-base e o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado.

Muito bem.

Antes de externar as razões de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas que o ora apelante fora denunciado em razão dos seguintes fatos contidos na inicial acusatória:

“
Na tarde de 06 de setembro de 2024, por volta das 14h30min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do município, quando receberam uma informação através do disque denúncia, dando conta de que Richardson Juliati Mendonça, o qual possuía um Mandado de Prisão em aberto em seu desfavor, estaria realizando a mercancia de substâncias entorpecentes na distribuidora “Bebidas entre amigos”, situado à Rua Dezesseis, no bairro Castelo Branco.

De imediato os Policiais Militares prosseguiram até a mencionada rua, e em lá chegando, logo avistaram o denunciado Richardson no interior da “Distribuidora”, e este ao avistar a guarnição tentou empreender fuga pelos fundos do estabelecimento, saindo por uma janela de madeira que estava aberta, sendo imediatamente perseguido, alcançado e abordado pelos Policiais.

Ato contínuo, ao realizarem a revista pessoal no denunciando, os Policiais Militares não encontraram nada de ilícito em seu poder. Em seguida, ao ser questionado sobre a existência de substâncias entorpecentes nas dependências da “Distribuidora”, Richardson informou que havia uma mochila preta dentro do estabelecimento com diversas substâncias entorpecentes em seu interior.

Que ao realizarem buscas pelo local, os Policiais Militares encontraram 01 (uma) mochila preta que continha em seu interior, 150 (cento e cinquenta) “pinos de cocaína”, 53 (cinquenta e três) “pedras de crack” e a quantia de R$359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais) em espécie.

Consta por fim que durante a abordagem foi dado cumprimento ao Mandado de Prisão em aberto em desfavor do denunciado Richardson Juliati Mendonça (TJES n° 0000174-18.2024.8.08.0024.01.0010-13, expedido pela 5ª Vara Criminal de Vitória).

Pelas circunstâncias delineadas, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam ao denunciado Richardson Juliati Mendonça e eram destinadas à comercialização (
...)”.

No que se refere a alegação que destaca a ausência de comprovação da autoria, entendo que a tese não merece acolhimento.

Pelo estudo dos autos afere-se realmente que Policiais Militares que atuaram na ocorrência reafirmaram em juízo o que fora precedentemente declarado na espera inquisitiva, relatando os fatos conforme
descrito na denúncia, e que nenhuma influência externa se evidenciou para validar a versão apresentada pelo ora apelante, no sentido de que as drogas foram colocadas no local por algum traficante.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença impugnada.

Reafirmo o invariável entendimento manifestado no sentido de que o depoimento de prestados por policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo para resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e coerência de declarações, e
é este o caso dos autos.

Tais depoimentos, prestados de forma coesa e precisa, são suficientes para nortear a condenação.

Sabemos também que é perfeitamente possível a prática do tráfico de drogas por usuários, que assim o fazem muitas vezes motivados pelo vício, mas uma vez perpetrada a ação, e devidamente comprovada, é incontornável o acolhimento da pretensão punitiva.

A dinâmica dos fatos e a forma de agir do sentenciado afastam a possibilidade de reconhecimento de porte de droga para fins de consumo pessoal.

Inviável, portanto, a absolvição ou a desclassificação.

De igual forma constata-se que a pena não deve ser redimensionada. A pena-base fora aplicada com juridicidade, e razoabilidade, em 06 anos e 06 meses de reclusão (de uma pena que varia 05 a 15 anos) à luz da quantidade e variedade de droga apreendida, seguindo os preceitos do art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da lei n. 11343/06, por se tratar de réu reincidente.

Nesse sentido, diante da clareza da norma, cito os seguintes julgados emanados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TRÁFICO DE DROGAS. PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE. ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade de entorpecente encontrado em poder do réu, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação genérica e inidônea. 2.
Não há como aplicar a minorante relativa ao tráfico privilegiado, considerada a reincidência do acusado e, consequentemente, a falta de preenchimento de um dos pressupostos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1804614 SP 2019/0086935-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019) .

A reincidência também fora observada para definir com regularidade o regime inicial de cumprimento de pena, como estabelece o artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.